Tribunal: TJDFT
Processo: 0741193-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741193-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUCIANA CAMILA DE SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas, JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A, em face da decisão que, em cumprimento de sentença, declarou a natureza do crédito perseguido como sendo extraconcursal, in verbis: “(...) Conheço os embargos de declaração, pois interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, assiste razão em parte ao embargante. Com efeito, a decisão de ID 164178169 não esclareceu a natureza do crédito e a submissão ou não ao juízo falimentar. Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo exequente, na decisão de ID 108124759 não houve qualquer afirmação quanto a natureza do crédito decorrente da obrigação de fazer, o qual sequer era debatido à época, mas tão somente que a obrigação, em si, não se submetia ao juízo da recuperação judicial. Dessa forma, é cediço que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se o fato gerador da obrigação, o qual deve ocorrer antes do recebimento da recuperação judicial. No caso dos autos, o fato gerador do crédito ocorreu com a conversão da obrigação em perdas e danos, momento em que se tornou quantificável monetariamente, razão pela qual o crédito é considerado de natureza extraconcursal. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORÇAMENTOS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. STJ. TEMA 1051. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FATO GERADOR. DATA DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. A parte não foi intimada para se manifestar sobre os orçamentos da obrigação de fazer juntados aos autos. Essa situação inviabiliza o diálogo entre as partes e o juiz. Consequentemente, gera violação ao contraditório, caracterizada pela ordem de pagamento de valores sobre os quais a parte não participou da construção da decisão. O prejuízo é evidente, razão pela qual a preliminar deve ser acolhida. 2. Diante da controvérsia nos Tribunais sobre o marco da existência do crédito, se do fato gerador ou do trânsito em julgado, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051). Inclusive, em 6/5/2020, houve determinação de suspensão dos processos que tratassem sobre o marco temporal para constituição do crédito como concursal ou extraconcursal. 3. No julgamento, ocorrido em 9/12/2020, a tese firmada foi: "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". A publicação do acórdão ocorreu em 17/12/2020 e transitou em julgado em 23/2/2021. 4. O caso concreto não possui similitude fática com o repetitivo, pois a agravante foi condenada em obrigação de fazer, que somente agora foi convertida em perdas e danos. Extraindo a ratio decidendi, é possível concluir que o fato gerador do crédito é a data da sua conversão, momento em que a obrigação se tornou quantificável monetariamente. 5. A modificação da obrigação de fazer em perdas e danos é mera consequência processual, criada com o intuito de garantir o fim útil do processo. 6. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1689982, 07010349420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, diante da natureza extraconcursal do crédito, desnecessária a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação judicial. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar o erro material existente e esclarecer a natureza extraconcursal do crédito decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Ao exequente para promover o andamento do processo, requerendo o que lhe aprouver, em cinco dias, sob pena de extinção. (...)” O agravante alega que o crédito perseguido deve ser considerado como de natureza concursal, tendo em vista que, conforme tese firmada no STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.051, seu fato gerador é a data do evento danoso, ou seja, anterior ao recebimento do pedido de recuperação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico, ao menos em análise de cognição sumária, a ausência da probabilidade do direito alegado, pois em análise, o crédito perseguido decorre de condenação em obrigação de fazer, a qual, diante de sua impossibilidade, foi convertida em perdas e danos, por meio da decisão em ID 164178169 dos autos de origem, datada de 04/06/2023. É esta a data que deve ser considerada para fins de fato gerador do crédito existente em favor da parte exequente. Logo, considerando-se que a referida data é posterior ao recebimento do pedido de Recuperação Judicial das executadas, sua natureza deve ser extraconcursal, conforme regra estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ durante o julgamento do Tema Repetitivo no 1.051, a seguir transcrita: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Em que pese se reconheça a existência de entendimento em sentido contrário (Acórdão 1383308, 07281264920208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021) e que a temática mereça amadurecimento na jurisprudência, certo é que, conforme consta da decisão recorrida, desta mesma forma, em caso semelhante, já decidiu esta Eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORÇAMENTOS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. STJ. TEMA 1051. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FATO GERADOR. DATA DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. A parte não foi intimada para se manifestar sobre os orçamentos da obrigação de fazer juntados aos autos. Essa situação inviabiliza o diálogo entre as partes e o juiz. Consequentemente, gera violação ao contraditório, caracterizada pela ordem de pagamento de valores sobre os quais a parte não participou da construção da decisão. O prejuízo é evidente, razão pela qual a preliminar deve ser acolhida. 2. Diante da controvérsia nos Tribunais sobre o marco da existência do crédito, se do fato gerador ou do trânsito em julgado, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051). Inclusive, em 6/5/2020, houve determinação de suspensão dos processos que tratassem sobre o marco temporal para constituição do crédito como concursal ou extraconcursal. 3. No julgamento, ocorrido em 9/12/2020, a tese firmada foi: "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". A publicação do acórdão ocorreu em 17/12/2020 e transitou em julgado em 23/2/2021. 4. O caso concreto não possui similitude fática com o repetitivo, pois a agravante foi condenada em obrigação de fazer, que somente agora foi convertida em perdas e danos. Extraindo a ratio decidendi, é possível concluir que o fato gerador do crédito é a data da sua conversão, momento em que a obrigação se tornou quantificável monetariamente. 5. A modificação da obrigação de fazer em perdas e danos é mera consequência processual, criada com o intuito de garantir o fim útil do processo. 6. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1689982, 07010349420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a Agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2023 01:59:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora